Tribunal: TJDFT
Processo: 0708511-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708511-97.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: REIS DIVINO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Criminal interposta por REIS DIVINO DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida (veículo VW/UP, placa PAX5C80DF), no valor de R$ 39.864,00. No ID 71975807, o apelante interpôs recurso de apelação na instância de origem, requerendo a apresentação das razões diretamente no Tribunal. Posteriormente, no ID 72549571, o advogado constituído peticionou requerendo a desistência do recurso, fundamentando que houve a distribuição de Mandado de Segurança Criminal (processo n. 0701609-97.2025.8.07.9000) para tratar da mesma matéria, razão pela qual não haveria mais necessidade do prosseguimento do feito. É o relatório. Nos termos do artigo 89, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator, nos feitos criminais, homologar desistências e transações. A petição de desistência do recurso é regular e está devidamente firmada e assinada por advogado constituído nos autos (ID 71975785), não havendo, portanto, motivo para indeferir o pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO, com fulcro no artigo 89, XIII, do RITJDFT, o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos. À secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de primeiro grau. Após, arquivem-se os autos. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR